Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714461-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. DESPACHO Em atenção a preliminar e inovação recursal suscitada nas contrarrazões (ID. 35911029, p. 03-04), intime-se o recorrente JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora